Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-86.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA, através da petição de ID 105591994, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante no bojo do recurso de apelação cível respectivo no 1003082-86.2018.8.11.0041, onde figura como parte contrária IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A..
Em síntese, aduz que o acórdão contém vício passível de correção, visto que (i) não houve fundamentação para a reforma da sentença, não recorrida pela Apelada; (ii) contraditória pela falta de coerência da fundamentação dada e a negativa de vigência do art. 101 do CPC, eis que deferida a gratuidade de justiça em sede de sentença; (iii) omissa por não haver apreciado o pedido alternativo formulado pela Petição Id: 10559168; (iv) os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser considerados.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, o julgador singular expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o indeferimento da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
“(...)
Inicialmente, tem-se que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Cumpre salientar ainda que o benefício da AJG é excepcionalmente deferido a pessoa jurídica, pois presumida a capacidade financeira para os custos do processo.
Nessa hipótese, a concessão do benefício fica condicionada à demonstração da necessidade, ou seja, que o pagamento das despesas processuais trará risco de quebra ou inviabilizará o funcionamento da empresa.
Referida comprovação, da miserabilidade jurídica, poderá ser feita por meio de documentos que evidenciem a precariedade financeira do estabelecimento, tais como a declaração de imposto de renda, os livros contábeis registrados, entre outros, que, de modo satisfatório, sejam capazes de ensejar a necessidade da concessão do benefício.
Nesse sentido o STJ editou a Súmula no 481 que diz: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
A jurisprudência vem assentada no sentido de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a carência de recursos que impossibilite o recolhimento das custas, o que não é o caso dos autos, pois a requerente/agravante não acostou aos autos documentos idôneos de convicção, capazes de evidenciar a precariedade da recorrente para ensejar a concessão do benefício.
Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgados abaixo colacionados:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 360.576/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).
Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO. 1. “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008) 2. Decisão monocrática mantida.” (Ag 19777/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)
No caso em tela, a Apelante - pessoa jurídica – Posto de combustível, requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que a margem de lucro para postos de combustível tem sido extremamente reduzida, além de diversas dívidas acumuladas.
Entendo, todavia, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Apelante pessoa jurídica seja, realmente, merecedora da benesse vindicada. A apelante é empresa jurídica, tendo juntado aos autos balanços patrimoniais referentes ao ano de 2020, os quais, todavia, não são suficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o desenvolvimento de suas atividades.
Os balancetes patrimoniais de ID 105591970 (referente ao ano de 2020), demonstram um aparente equilíbrio entre o ativo e o passivo, tornando controversa a alegação do requerente de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.
Verifica-se, ademais, que embora tenha um passivo significativo, a parte apelante está funcionando normalmente, percebendo rendimentos mensais incompatíveis com a concessão da benesse, podendo-se aferir que os ativos da empresa alcançam mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Anota-se, por fim, que só existência de dívidas ou protesto, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a apelante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Aliás, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa.
Dessa forma, os documentos acostados aos autos não demonstraram dificuldades financeiras ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear o recolhimento do preparo e custas processuais.
A propósito:
“Ementa - CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1465921 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0158668-4 - Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 02/10/2014)
Assim, a documentação carreada ao feito não corrobora a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.
Frisa-se que embora a Constituição da República assegure o amplo acesso à justiça, a gratuidade deve ser deferida apenas àqueles que dela necessitam, atendendo-se, assim, ao princípio da isonomia.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte apelante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as custas despesas processuais, vai indeferido pedido de gratuidade da justiça.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o e art. 1.017, § 3o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.”
Mesmo assim convém anotar, que o presente recurso foi interposto com pleito de gratuidade de justiça realizado na peça recursal, pela parte autora, de modo que é da competência do segundo grau de jurisdição decidir.
No que tange ao parcelamento das custas processuais formulado após a apresentação do recurso de apelação, certo é que o parcelamento das custas ao final do processo impõe, tal como o benefício da gratuidade da justiça, a demonstração de impossibilidade financeira momentânea de a parte arcar com os ônus processuais, no que não logrou êxito a agravante, motivo pelo qual, pelos mesmos fundamentos pelo qual foi rejeitada a gratuidade da justiça, vai indeferido o pedido de parcelamento, vez que sem maiores comprovações, não há como conceder o benefício.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =